Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E PROTEÇÃO INTEGRAL. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.
2. A Constituição Federal no art. 227 impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar, ainda, protegê-lo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
3. Nas causas envolvendo direitos de criança e de adolescente a solução deve ser pautada no melhor interesse do menor e na sua proteção integral. À luz de tais princípios, não se mostra prudente, sem a realização de estudo psicossocial e ampliação probatória, estabelecer o regime de guarda das crianças sob pena de prejudicar o desenvolvimento emocional e social desses menores.
4. A via estreita do agravo de instrumento é inapropriada para dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.